Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743283-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOLANDA LIDIA NEGRAO, IOLANDA LIDIA NEGRAO LTDA AGRAVADO: VIVIANE DE ARAUJO FERNANDES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Iolanda Lídia Negrão e Iolanda Lídia Negrão Ltda. em face da r. decisão (ID 64994274) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Estéticos e Materiais ajuizada por Viviane de Araújo Fernandes, indeferiu pedido de nomeação de perito com a especialidade cirurgião-dentista, especialista em Harmonização Orofacial ou Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, bem como de oportunizar novamente a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Nas razões recursais (ID 64994270), defendem, em resumo, não haver preclusão quanto à apresentação dos quesitos e indicação de assistente técnico, à alegação de que o prazo do art. 465, §1o, do CPC/15, não é preclusivo. Acrescentam que se faz necessário que o perito seja especialista no objeto da perícia, porquanto “apenas um cirurgião-dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial ou em harmonização orofacial é capaz de, no ponto de vista técnico, afirmar se os conhecimentos adquiridos por cirurgiões-dentistas autorizam a realização dos procedimentos.”. Entendem violado o artigo 465 do CPC/15, que dita que “O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia”. Formulam requerimento para “a) conceder, inaudita altera parte, a antecipação de tutela recursal, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC, determinando a suspensão da decisão que declarou a preclusão do prazo previsto no art. 465, §1o, bem como seja decisão que nomeou perito com especialidade diversa de cirurgião-dentista especialista em harmonização orofacial ou cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial; b) Subsidiariamente, caso o entendimento deste juízo não seja pela alteração da nomeação do expert, que seja determinada a suspensão da decisão que declarou a preclusão do prazo previsto no art. 465, §1o, a fim de que as agravantes possam, ao menos, formular quesitos e indicar assistente técnico antes da designação de data para a perícia.” Preparo recolhido (ID 65044232). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No que tange ao pedido de substituição do perito nomeado pelo juízo, correta a decisão do d. Juízo a quo, não restando evidenciada a probabilidade do direito. Com efeito, em 28/7/2024, restou proferida decisão saneadora em que o d. Juízo afastou a pretensão da parte de ver nomeado um perito da especialidade de cirurgião dentista, e determinou a indicação de um da área médica. Confira-se (ID 64994278 – pág. 5): “PROVA PERICIAL Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Da análise dos autos, verifico que, quanto ao sucesso da inserção de fios de P.D.O, inserção de Botox nas pálpebras superiores e aplicação de colágeno nos lábios, queixo, e na ponta do nariz, não há controvérsia. Os fatos narrados na inicial dão conta de defeitos relativos a todos os procedimentos CIRÚRGICOS aos quais a autora foi submetida: lipo de papada, lifiting facial e blefaroplastia. Assim, a controvérsia/pontos fulcrais da demanda residem em averiguar: 1. Se a primeira ré (Dra Iolanda Lídia Negrão) teria cometido erro no acompanhamento da paciente durante ou após os procedimentos cirúrgicos, atestando se a conduta adotada pela profissional foi diligente e adequada ao quadro que se apresentava; 2. Com base nos exames, fotografias e demais documentos constantes nos autos, bem como no exame clínico a ser realizado na autora, fica demonstrada a ocorrência de danos no músculo da garganta e/ou restrição nos movimentos de seu pescoço; 3. Com base nos exames, fotografias e demais documentos constantes nos autos, bem como no exame clínico a ser realizado na autora, se as cicatrizes decorrentes das cirurgias de lipo de papada, lifiting facial e blefaroplastia se mostram adequadas aos referidos procedimentos. 4. Caso positiva a resposta ao algum item anterior, se a cirurgiãdentista utilizou conduta adequada ou não para resolver o(s) problema(s); Portanto, necessária a prova pericial. Assim, DEFIRO a prova pericial postulada, eis que necessária para o deslinde do feito. Entendo que, por se tratar de procedimento cirúrgico de cunho estético, a perícia deve ser realizada por perito da área médica e não por cirurgião-dentista, como pretendem as requeridas.” Referida decisão não foi objeto de irresignação da parte Agravante, razão pela qual, na r. decisão agravada (ID 64994274), em 16/9/2024, o MM. Juiz consignou, com acerto, a preclusão da matéria. Quanto ao pleito de apresentação de quesitos, no entanto, o pedido dos Agravantes encontra guarida na jurisprudência do c. STJ, que tem flexibilizado o prazo processual do §1o do art. 465 do CPC/15. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal de origem no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Na hipótese, é inviável modificar, sem reexaminar os fatos e provas dos autos, a compreensão do Tribunal estadual acerca (i) da extemporaneidade da apresentação dos quesitos e indicação do assistente técnico, para lastrear o exame da preclusão e dos efeitos desta na produção da prova técnica; (ii) da natureza dos quesitos apresentados pelo recorrente (se extrapolaram ou não o objeto inicial da perícia), a fim de definir se a ausência de enfrentamento daqueles implicou cerceamento de defesa; (iii) da inobservância dos parâmetros definidos no acórdão exequendo; e (iv) da conduta supostamente desprovida de boa-fé da empresa recorrida. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos previsto no art. 421, § 1o, do CPC/73 (equivalente ao art. 465, §1o, do CPC/15) não é preclusivo, podendo tais providências serem realizadas após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no citado dispositivo legal, mas desde que antes do início dos trabalhos periciais, o que, de acordo com a situação fática descrita no acórdão, não ocorreu na hipótese. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.312.038/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (grifou-se) Nesse cenário, deve ser reconhecida a probabilidade do direito invocado. E, da mesma forma, o periculum in mora se evidencia, uma vez que a impossibilidade de apresentação de quesitos e assistente técnico tem potencial de causar prejuízo à defesa dos interesses da parte Agravante. Assim, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, para que seja oportunizado à parte Agravante a apresentação de quesitos e assistente técnico ao último perito nomeado nos autos de origem. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator